Tribunal: TJSP
Processo: 1507462-87.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Rio Claro. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Feito ajuizado antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral no1.184, de modo que a adoção das medidas extrajudiciais constitui faculdade da parte exequente. Inteligência do item 3 da tese firmada pelo C.STF no Tema no1.184. Resolução no 547/2024, do C. CNJ, por sua vez, que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Rio Claro. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Feito ajuizado antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral no1.184, de modo que a adoção das medidas extrajudiciais constitui faculdade da parte exequente. Inteligência do item 3 da tese firmada pelo C.STF no Tema no1.184. Resolução no 547/2024, do C. CNJ, por sua vez, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante da ausência de transcurso de 01 ano sem movimentação útil. Sentença reformada. Recurso provido.